Tribunal: TJSP
Processo: 1001393-92.2019.8.26.0125
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Estado de São Paulo. Agente policial de 1a Classe. Alegado desvio de função. Ventilado exercício das funções inerentes ao cargo de 'investigador de polícia'. Pretenso recebimento das correspondentes diferenças salariais. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.

1. Desvio de função. Hipótese diversa da 'transposição' ou 'ascensão',

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor público do Estado de São Paulo. Agente policial de 1a Classe. Alegado desvio de função. Ventilado exercício das funções inerentes ao cargo de 'investigador de polícia'. Pretenso recebimento das correspondentes diferenças salariais. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos.

1. Desvio de função. Hipótese diversa da 'transposição' ou 'ascensão', vedadas constitucionalmente, ao menos desde a decisão do E. Min. MOREIRA ALVES, que decidiu inconstitucionais leis que preveem ou previram a transposição ou a ascensão (ADI no 837-4-DF).
1.1. Desvio de função caracterizado no caso específico. Conjunto probatório farto e hábil a demonstrar que o autor exerceu atividades pertinentes às funções de 'investigador de polícia'. Diferença salarial devida.
Realmente, pela Portaria DGP-30, de 14.11.2012, houve estreitamento das funções policiais, e seria estranho que um agente policial não pudesse promover diligências sob ordem da autoridade policial. A própria LCE 494/86 extinguiu a nomenclatura 'motorista policial' criando a de 'agente policial' a indicar que suas atribuições não seriam as de mero condutor de viaturas, lembrado que servidor público algum tem direito a regime jurídico imutável. Mas, no caso, foi comprovado que o autor praticamente promovia as investigações criminais rotineira e profundamente, de per si, travestindo-se de investigador de polícia.
Conforme se depreende dos documentos juntados, o autor/apelado fora recorrentemente convocado para realizar diligências e operações policiais, tendo efetuado inclusive diversas apurações de fatos relativos a denúncias, lavrando os respectivos relatórios

2. Sentença minimamente reformada, majorados os honorários de sucumbência. Recurso do ESTADO DE SÃO PAULO parcialmente provido, limitada a indenização às diferenças vencimentais.